Tribunal: TJMT
Processo: 1017374-62.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017374-62.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE - CPF: 046.797.421-78 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE

APELADO(S):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS­­ – IMPROCEDENCIA - RESILIÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA E DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA DO APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER)

-

PRETENDIDA

REATIVAÇÃO DO CONTRATO/CADASTRO DE PARCERIA

- INVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DO ART.6o, VIII, DO CDC – REJEIÇÃO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESACOLHIMENTO – NOTIFICAÇÃO DO MOTORISTA DE AO MENOS UMA RECLAMAÇÃO DE USUÁRIO –
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - POSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA POLÍTICA COMPORTAMENTAL DA EMPRESA -

EXIGÊNCIAS LIVREMENTE ACEITAS
PELO MOTORISTA AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO – REPORTAMENTOS DE
FALTA DE PROFISSIONALISMO, DE DIREÇÃO PERIGOSA E ATÉ DE ASSÉDIO – CONDUTAS QUE

PERMITEM A RESCISÃO UNILATERAL IMEDIATA – EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO NÃO VIOLADOR DA IMAGEM DO APLICATIVO – CANCELAMENTO DA PARCERIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL – EXCLUDENTE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O vínculo jurídico entre aquele que se credencia como parceiro motorista em plataforma eletrônica de transporte individual de passageiros e empresa operadora do aplicativo (Uber) não consubstancia relação de consumo a justificar a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art.6o do CDC, incumbindo ao parceiro descredenciado a prova dos fatos constitutivos de seu suposto direito à reativação da parceria.

Tendo a empresa proprietária do aplicativo de intermediação digital de serviços de transporte apresentado
prints
de reclamações de usuários do aplicativo comunicando a falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio por parte do motorista parceiro, não há como obrigá-la, sob pena de violação ao princípio da autonomia, a reativar forçadamente a parceria se os
Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital
estabelecem expressamente que esse tipo de conduta justifica a rescisão unilateral imediata da relação, sem prévia notificação.

Afinal, sendo o motorista a face humana da
Uber
perante o público (aquele quem fica
vis a vis
com o usuário) plenamente legítimo que a operadora possa fiscalizar e, eventualmente, descredenciar parceiros que se comportam em contrariedade aos seus princípios ou à imagem que pretende fazer prevalecer publicamente, até porque é ela quem responderá objetivamente por possíveis danos causados a seus usuários.

Sendo a
Uber
uma plataforma exclusivamente eletrônica, a única forma de o usuário fazer suas reclamações é através do aplicativo. Assim, se apesar de impugnar os
prints
de telas das reclamações, o autor não traz um único indício da falsidade de tais provas, não há como desconsiderá-las na sentença.

Se a resilição do contrato, com o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constitui
exercício regular de um direito
contratual da operadora da plataforma, inexiste qualquer responsabilidade da operadora pelos danos supostamente experimentados pelo parceiro descredenciado.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE

APELADO(S):

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
GABRIEL AUGUSTO ALBUQUERQUE
,

contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por danos materiais por lucro cessante e danos morais
no 1017374-62.2019.8.11.0002 movida em desfavor da empresa
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, através dos quais se pretendia (i) o restabelecimento da plataforma, com a reativação do contrato/cadastro de parceria havida entre as partes, o desbloqueio e o acesso do autor à
Plataforma Tecnológica Uber
, bem como (ii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, materiais e lucros cessantes. Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do §3o do art.98 do CPC/15.

Narra o recorrente que a empresa ré disponibiliza uma plataforma tecnológica através da qual o motorista parceiro, ao se cadastrar, poderá angariar clientes (passageiros) para o transporte de pessoas e, assim, receber um percentual do valor cobrado dos passageiros.

Relata que, com a promessa de ganhos suficientes para sustento próprio e da família, o apelante realizou seu cadastro e, sendo aprovado, formalizou junto à ré um contrato de prestação de serviço entre as partes, por adesão, exclusivamente através do aplicativo.

Alega que sempre teve os seus serviços elogiados pelos usuários do aplicativo, colacionando nas suas razões cópias de telas (
prints
) do seu perfil do aplicativo, com dezenas de anotações elogiosas e pontuação de cinco estrelas (pontuação máxima).

Registra que mesmo sendo um parceiro de alto nível e prestativo, no dia 18.10.2018
foi chamado para uma corrida via aplicativo, por cliente de nome “
Matheus
”, sendo que somente quando chegou no local de partida é que lhe foi informado, por meio de aplicativo, que o passageiro não seria o usuário solicitante, e sim sua namorada, chamada
Ana Luíza
, a qual teria entrado no seu veículo e sentado atrás do banco do motorista, sem que tivessem qualquer contato.

Aduz que ao informar o mencionado usuário que já havia chegado ao local de partida, este lhe teria feito uma solicitação incomum e descabida pelo aplicativo, escrevendo-lhe a seguinte frase:
“pode dizer para ela que eu falei que ela é muita linda?”

Afirma que mostrou a mensagem à passageira (namorada do usuário), a qual teria se limitado a esboçar um sorriso e, na sequência, a corrida seguiu normalmente, sem qualquer problema, ou mesmo conversa paralela sobre assuntos aleatórios até que, chegando ao local de destino, deixou a passageira no lugar programado e, logo sem seguida, já aceitou uma nova corrida solicitada pelo aplicativo.

No entanto, quando estava finalizando a corrida seguinte, recebeu um comunicado padrão da UBER que informava sobre o encerramento da parceria e, no mesmo dia, o apelante teve o seu acesso à referida plataforma bloqueado e posteriormente desativado, o que o levou a comparecer ao escritório da administradora do aplicativo, oportunidade em que o representante da empresa teria acessado o sistema e confirmado que realmente ocorreu um bloqueio, mas que não tinha acesso ao motivo que gerou a medida adotada pela
Uber Brasil
, orientando-lhe, portanto, a iniciar uma reclamação dentro do aplicativo.

Alega que confirmado o seu bloqueio/desligamento definitivo na referida Plataforma Tecnológica, não lhe teria restado alternativa senão a busca pelo judiciário, a fim de manter o próprio sustento e de seus familiares, vez que além de o contrato de parceria ter se rompido de forma prematura imotivada, não lhe fora garantido o contraditório, a ampla defesa e a própria dignidade da pessoa humana.

Argumenta que apesar de ser jovem já tem a responsabilidade de arcar com o próprio sustento e o de sua esposa e filhos, sendo que tinha sua vida toda programada até o momento do cancelamento do seu cadastro, ficando privado da renda que auferia com a atividade (aproximadamente R$3.500,00) e, portanto, sem condições de quitar suas dívidas ordinárias.

Suscita que a sentença incorrera em clara violação aos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa,
uma vez que fundada em reclamações acerca da qual o autor jamais foi notificado, ou teve acesso, haja vista que empresa não apresenta um documento do inteiro teor das reclamações, e da devida comunicação ao motorista, tampouco a instauração de qualquer procedimento administrativo para as apurações necessárias.

Argumenta que, contrariamente ao consignado na sentença de improcedência, não houve a juntada de quaisquer documentos pela requerida em sua contestação.

Assevera não acreditar em mensagens de reclamação de usuários, impugnando-as, inclusive, na medida em que não seria possível a verificação da legitimidade dessas supostas mensagens, mesmo porque parte delas refere-se à comunicação direcionada a terceira pessoa, de nome “Gustavo”.

Defende desta forma que, por aplicabilidade do inciso VIII do art.6o do CDC, deve ser implementada a inversão do ônus da prova a fim de que a operadora requerida seja incumbida de comprovar a violação das regras da parceria por parte do apelante, sobretudo se considerado que o contrato havido entre as partes é de adesão, reclamando, pois, a interpretação do ajuste de forma mais favorável ao aderente, ora apelado, nos termos do art.423 do CC/2002 e art.51, incisos IV, XIII, §1o, e respectivos incisos I, II e III do CDC.

Sustenta que apesar de pautado na autonomia da vontade, o contrato havido entre as partes, deve seguir premissas básicas os princípios que regem a relação negocial de parceria, tais como os da supremacia da ordem pública, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, os quais não teriam sido observados no caso dos autos.

Com tais argumentos, pugna (i) pelo restabelecimento da plataforma, com a reativação do contrato/cadastro de parceria junto à apelada
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e também o desbloqueio e acesso à
Plataforma Tecnológica Uber
, propiciando-lhe, assim, a possibilidade de continuar angariando clientes e prestando os serviços de transporte de passageiros fornecidos pela
UBER
; (ii) pela condenação da requerida no ressarcimento das perdas e danos em 12 (doze) parcelas mensais de R$3.500,00 cada; (iii) e dos lucros cessantes à ordem de R$875,00, por cada semana em que o autor ficou afastado da parceria e, por fim, (iv) pela indenização, a título de danos morais, em valor não inferior a R$30.000,00.

Contrarrazões no ID. n. 103729007, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vale de início consignar que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
“o
motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2o). Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 1023172-73.2020.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/03/2021, publ. no DJE 30/03/2021)

Sendo assim, deve ser afastada a tese de que a relação se enquadra no Código de Defesa do Consumidor razão pela qual, incumbia ao autor demonstrar a ilicitude do seu descredenciamento, e como é que tal ruptura lhe causou danos de ordem material e moral passíveis de reparação.

Nesse particular, a tese recursal através da qual o autor pretende a reativação do vínculo entre as partes e sua readmissão à plataforma não merece acolhida.

Isso porque, ainda que paire dúvidas acerca da regularidade formal do rompimento do contrato de parceria, certo é que com a documentação anexada às contrarrazões, não há como se exigir da operadora
Uber
a reativação da parceria.

Conquanto o direito contemporâneo garanta aos indivíduos em geral o devido ou adequado procedimento também das relações privadas, certo é que não se pode obrigar determinada empresa a manter uma parceria contra a sua vontade e, o que é pior, colocando em risco a sua credibilidade no mercado por ela explorado, apenas em função de possíveis vícios de procedimento (meramente adjetivos) na rescisão de um contrato de parceria, mesmo porque, a princípio, ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

É que,
“com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar.”
(TJ/DFT - Acórdão 1131115, 07075741120178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. em 9/10/2018, publ. no DJE: 22/10/2018.

Nesse viés, vale lembrar que
a nova redação do art. 421 e do novo art. 421-A, ambos do Código Civil, trazida pela Lei n. 13.874/2019. Vejamos:

“
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”

Assim, nesses ajustes privados, devem prevalecer o
princípio da intervenção mínima
e a
excepcionalidade da revisão contratual
, presumindo-se paritários e simétricos até a apresentação de elementos concretos a justificar o afastamento dessa presunção.

Na hipótese dos autos, sob o ponto de vista substancial, a conduta da apelada não se afigura desarrazoada. Segundo a mencionada operadora da plataforma, a ruptura do contrato se deu em razão da existência de denúncias de usuários no sentido de que o apelante teve condutas inapropriadas no desenvolvimento do ofício.

Para tanto, apresentou
prints
de reclamações de usuários do aplicativo dando conta de falta de profissionalismo, de direção perigosa e até de assédio.

Na primeira tela, trouxe uma reclamação datada de 08.07.2018, de uma passageira ali identificada apenas como “Usuária 01” que, no campo “
Detalhes da Viagem”
, dá conta da seguinte conduta do apelante:

“Informou que a muitas horas está dirigindo, e se desatentou aonde deveria virar, acabou tendo que subir em cima das tartarugas para conseguir fazer a conversao”

Já no campo “
Descreva o Ocorrido”
, a mesma passageira fez a seguinte observação:

“Ele ficava com a mãos próxima das minhas pernas, em vários momentos se inclinava para o meu banco, elogios e insinuações, chegou até a toca em minha perna”

A apelada demonstrou, ainda, também através de
prints
da tela do aplicativo, que objetivando orientar o autor acerca dos reportes dos usuários, o notificou previamente em 27.07.2018 cientificando-o de reclamações de alguns usuários, e ainda deu algumas dicas de como se portar durante as viagens, consoante se pode depreender das contrarrazões opostas ao Agravo de Instrumento n.
1018549-97.2019.8.11.0000, interposto pelo ora apelante contra o indeferimento da tutela de urgência (ID. n. Num. 32121985 - Pág. 8 daqueles autos). Vejamos:

Note-se que apesar de a requerida ter trazido erroneamente aos autos outros “prints” de notificações dirigidas a terceira pessoa de nome “Gustavo”, na hipótese citada, a notificação acima “colada” foi endereça ao apelante.

Porém, em 04.10.2019, uma segunda passageira, ali denominada apenas de “Usuária 02”, assim reportou no campo “
Descreva o Ocorrido”
:

“Motorista não gostou que a viagem era perto, falando que de onde estava até chegar ao ponto de embarque foi mais longe para ele. Outrossim, também fica fazendo perguntas da minha vida pessoal, ou seja, muito entrão. Acho que ele está ali para dirigir e não ficar especulando vida alheia.”

Já no dia fatídico do desligamento, ou seja, 18.10.2019, um terceiro usuário, ali denominado apenas como “Usuário 03” reportou o seguinte comentário no campo “
Informações Adicionais”
:

“Motorista não parava de virar a cabeça pra trás e olhar o decote da minha namorada”

Sendo assim, ao receber esta última reclamação, a apelada comunicou-lhe a ruptura da parceria, entremeando, ainda que de forma indireta, que o referido motorista teria tido uma conduta inapropriada de natureza sexual. Vejamos:

“Olá Gabriel,

Recebemos relato(s) de atividades em sua conta que descumprem os termos e condições do aplicativo. Por esse motivo a parceria foi encerrada.

A Uber possui Termos e Condições e Código de Conduta da Comunidade Uber que estabelecem instruções precisas que visam a segurança dos motoristas, parceiros e dos usuários. Um deles é tolerância zero com linguagem
em comportamento inapropriado de natureza sexual
.”

(ID. n. 26946980 - Pág. 15 – gr.n.)

Vale ainda destacar que, no item
“9. Prazo e Rescisão”
, os
Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital
, estabelecem a possibilidade de rescisão unilateral imediata, por parte da dona do aplicativo, em caso de descumprimento de tais termos ou do
Código de Conduta da Comunidade Uber
. Vejamos:

“
Prazo e Rescisão
. Os presentes Termos terão início na data em que forem aceitos por Você e permanecerão em vigor até que seja extinto, por Você ou por nós, o que pode ser feito por qualquer um dos dois, sem qualquer ônus indenizatórios, mediante envio de notificação à outra parte com 7 (sete) dias de antecedência, ou
imediatamente, sem aviso prévio
, por descumprimento destes Termos ou do Código de Conduta da Comunidade Uber pela outra parte
. Nós também poderemos rescindir estes Termos, caso Você deixe de se qualificar para utilizar nossos Serviços. As obrigações de pagamento pendentes assim como as obrigações que razoavelmente devem ser interpretadas como devendo sobreviver, sobreviverão à extinção dos presentes Termos.”
(gr. n.)

E um destes requisitos exigidos pela apelada é que o motorista parceiro não dirija cansado ou que pratique infrações de trânsito, inclusive alertando que a plataforma dá ouvidos às reclamações dos usuários. Vejamos:

“
Esteja sempre alerta

Faça sua parte no trânsito para promover sua própria segurança e a de outras pessoas. Mantenha a atenção no trânsito, não dirija cansado e fique alerta a situações que exijam ação rápida. Nós analisamos os relatos de usuários relacionados à direção perigosa.”
(
https://www.uber.com/legal/pt-br/document/?name=general-community-guidelines&country=brazil&lang=pt-br
)

Outra regra exigida pela plataforma é o cumprimento integral das leis de trânsito. Vide:

“
Cumpra todas as leis

Ao usar apps da Uber, todos são responsáveis por conhecer e obedecer a todas as leis e normas aplicáveis, por exemplo, regras e regulamentos de aeroportos e regras de trânsito, como excesso de velocidade.”
(
https://www.uber.com/legal/pt-br/document/?name=general-community-guidelines&country=brazil&lang=pt-br
)

A Uber veda também que seu parceiro tenha um comportamento que, de algum modo, possa ser interpretado como assediante. Vejamos:

“
Violência e assédio

Todos nós gostamos que nosso espaço pessoal e nossa privacidade sejam respeitados. É permitido conversar. Porém, evite fazer comentários sobre a aparência ou perguntar se a pessoa é comprometida. A Uber proíbe qualquer tipo de violência e assédio. Violência e assédio se referem a contato ou comportamento sexual sem consentimento explícito da outra pessoa.

Todos devem ter a privacidade e o espaço pessoal preservados. A lista a seguir apresenta alguns exemplos de condutas impróprias.

• Comportamentos e comentários que podem fazer outras

pessoas se sentirem desconfortáveis são inaceitáveis. Por exemplo, empurrões, assobios e piscadelas. Não toque em pessoas que você não conhece nem flerte com elas.

• Algumas conversas que parecem inofensivas podem ser ofensivas. Por exemplo, evite fazer comentários sobre aparência, identidade de gênero e orientação sexual. Evite também fazer perguntas pessoais fora de contexto, como “você namora?” Evite discutir sua vida sexual ou a de outras pessoas, usar linguagem explícita e fazer piadas que envolvam sexo.

• A Uber proíbe contato sexual durante o uso dos nossos apps, inclusive durante uma viagem ou entrega, independentemente de você conhecer a pessoa ou haver consentimento. Isso inclui relação sexual, solicitação de relação sexual, masturbação ou tocar e expor partes íntimas do corpo.”

(
https://www.uber.com/legal/pt-br/document/?name=general-community-guidelines&country=brazil&lang=pt-br
)

Cabe ainda ressaltar que, sendo a
Uber
uma plataforma exclusivamente eletrônica, a única forma de o usuário fazer suas reclamações é através do aplicativo.

Logo, não há outra maneira de a operadora fazer a prova de tais reclamações se não através dos “
prints
” de tela.

Assim, se apesar de impugná-las, o autor não traz um único indício da falsidade de tais provas, não há como desconsiderá-las no momento da sentença.

Importante ainda frisar que, ainda que tenha uma infinidade de avaliações positivas, tal fato não constitui, de per si, um salvo-conduto para que o motorista parceiro se valha de condutas desabonadoras, ainda que parcas vezes.

Com isso, havendo no contrato firmado entre as partes previsão expressa acercada da possibilidade de resilição unilateral, sem prévia notificação e, apontada uma justa causa a legitimar o desinteresse da operadora requerida na manutenção da parceria, o descredenciamento não padece de qualquer ilegalidade ou abusividade, o que torna inatacável a sentença que julga improcedente a pretensão de reativação artificial do ajuste.

Afinal, sendo o motorista a face humana da
Uber
perante o público (aquele quem fica
vis a vis
com o usuário), plenamente legítimo que essa operadora possa fiscalizar e, eventualmente, descredenciar parceiros que se comportem em contrariedade aos seus princípios ou à imagem que pretende fazer prevalecer publicamente, até porque é ela quem responderá objetivamente por possíveis danos causados a seus usuários. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇAO FAZER. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PLATAFORMA DIGITAL UBER. CONTRATO CIVIL POR PRAZO INDETERMINADO. CONDUTA IMPRÓPRIA. DESATIVAÇÃO DO CADASTRO DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes,
sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas
. II - O descredenciado do autor do aplicativo não foi imotivado, pois demonstrada conduta profissional imprópria e incompatível com os Termos e Condições e com as Políticas e Regras da plataforma Uber. Mantida a r. sentença de improcedência dos pedidos de reintegração do autor ao aplicativo e de indenização por danos morais e lucros cessantes. III - Apelação desprovida. (TJ/DFT - Acórdão 1344308, 07140951820208070003, Relator: VERA

ANDRIGHI,

6a Turma Cível, data de j.26/5/2021, publ. no DJE: 17/6/2021)

Considerando, portanto, que a resilição do contrato, com o consequente descredenciamento do motorista parceiro, constitui
exercício regular de um direito
contratual da operadora da plataforma, existe aqui uma excludente de responsabilidade a eximir a requerida de quaisquer danos supostamente experimentados pelo excluído.

Desta feita, por não encontrar qualquer desacerto na sentença, não há como acolher a tese recursal.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

Consequentemente, majoro nessa fase recursal o valor dos honorários advocatícios do patrono da requerida para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.
-

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA.

Colenda Câmara.

Como de costume, fazendo suas razões de fato e de direito, a eminente Desembargadora Relatora conheceu e desproveu o recurso aviado pelo apelante em face da rescisão sumária da concessão feita pela apelada.

No caso em apreço, comungo com o mesmo entendimento da ilustre relatora. Isto porque, em primeiro aspecto, trata-se de mero contrato de concessão e, nesta situação, o motorista deve cumprir a risca as determinações feitas pela concedente. A questão, no caso em apreço, não se deu unicamente pelos fatos narrados, trata-se, em verdade, de atos de recalcitrância do motorista em relação às orientações feitas pela apelada e, desta forma, não vislumbro a possibilidade de macular a bem lançada sentença e posteriormente ratificada pelo voto condutor de lavra da eminente Desembargadora Relatora. Deparamos, por outro lado, com a era virtual e os ‘prints’ trazidos pela apelada para, ao seu talante, de forma unilateral, cancelar o contrato de concessão, não deixam dúvidas de que o apelante descumpriu os preceitos estabelecidos pela concedente e, neste viés, a rescisão unilateral se apresenta juridicamente possível.

Constata-se, desta maneira que credenciar ou descredenciar o motorista parceiro, estando demonstrado o descumprimento das normas da concedente, pode ocorrer de forma unilateral. A questão relevante para o caso é a prova de que ocorreu o descumprimento das normas do serviço, conforme os autos estão a atestar. Neste viés, a apelada, conforme consta dos sites para resgatar sua responsabilidade em relação aos usuários descredenciou no país mais de 15.000 motoristas, este foi mais um. Isto decorre da liberdade da empresa escolher aqueles motoristas que cumprem religiosamente o estabelecido e, por conseqüência, descredenciar aqueles outros que procedem em desaviso com as normas da apelada.

A propósito, para o caso em comento, salutar destacar o que estabelece o artigo 421 do Código Civil Brasileiro que resguarda as partes a liberdade de contratar, sendo-lhe assegurado o direito de autonomia de vontade e, neste viés, permite a efetivação da resilição unilateral do contrato, ainda sem qualquer justificativa, a rigor do prescrito no artigo 473 do mesmo comando substantivo civil.

A Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prestigiou a liberdade contratual, ao julgar a APC n. 0707574-11.2017.8.07.0020, em caso envolvendo a resilição unilateral de contrato entre a Uber e motorista parceiro. Ressaltou que é legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado excluindo motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Confira-se trecho do acórdão: “Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor.” (Acórdão 1131115, 07075741120178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018, fonte sítio do TJDF)’.

Ainda mais.

‘O princípio da liberdade de contratar envolve a liberdade de escolha da pessoa com quem contratar (liberdade de contratar) e a escolha do conteúdo contratual (liberdade contratual). A liberdade de contratar é uma manifestação do princípio de liberdade garantido pela Constituição Federal. Caso o aplicativo de transporte, agindo dentro da esfera de liberdade assegurada pela lei, não tenha interesse na manutenção do vínculo com o motorista, tem a prerrogativa de resilir unilateralmente o contrato, sem que isso represente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório ou violação a direito da personalidade. (RAC n. 0733206-28.2019.8.07.001, acórdão n. 1267226, 5a. Turma, Relator Des. HECTOR VALVERDE SANTANA, julgado em 22/07/2000,. Fonte sítio do TJDFT, ementa parcial).

Com os fragmentos acima, acompanho os votos precedentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021